Tribunal: STF
Processo: RE 1328767
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 203, inciso V, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "No caso em tela, a insurgência recursal cinge-se à determinação judicial de apresentação de laudo médico administrativo comparativo ao exame judicial que embasou a sentença de procedência pelo INSS, não bastando para tanto que o médico perito do INSS tenha apenas uma posição diversa daquela exarada pelo perito judicial, mas seja fundamentada na mesma situação fática identificada no referido Laudo Judicial, quando da reavaliação administrativa para manutenção ou revogação do benefício por incapacidade. Tratando-se de benefícios de natureza precária, tanto o auxílodoença quanto a aposentadoria por invalidez devem ser mantidos apenas e enquanto inalterado o estado incapacitante que gerou direito ao amparo. Especificamente em relação às relações jurídicas de natureza continuativa, o artigo 505, inciso I, do CPC, prescreve expressamente a possibilidade de alteração da decisão judicial, mesmo depois do trânsito em julgado, uma vez modificadas as circunstâncias fáticas: Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; Além disso, tendo a autarquia previdenciária o poder de autotutela administrativa, não precisa submeter-se previamente à ação revisional para cancelar tais benefícios. Com efeito, é evidente que um segurado não pode ter a manutenção ou cessação de seu benefício sujeita a meras divergências de opinião médica sobre um mesmo quadro de saúde. Havendo decisão judicial transitada em julgado reconhecendo como incapacitante determinado quadro, o respeito à coisa julgada demanda exigir que o benefício só deverá ser cessado através de perícia administrativa na hipótese de ser constatada efetiva recuperação da capacidade. Por outro lado, isso não significa que o Poder Judiciário possa exigir fundamentação expressa e detalhada por parte do perito administrativo em comparação à perícia judicial. Fundamentações assim são próprias para um magistrado, mas não para serem exigidas de um profissional médico, o qual deve ter sua autonomia preservada e sua atuação valorizada dentro das especificidades de sua formação técnica. Em outras palavras, o Poder Judiciário deve controlar os limites da coisa julgada interpretando o diagnóstico da perícia administrativa em seu próprio mérito, mas não negando antecipadamente a validade dessa perícia com base em um critério estritamente formal - alheio à qualidade da atuação médica - de fundamentação expressa comparativa com a perícia judicial. Dessa maneira, respeitadas as disposições legais quanto à coisa julgada material, que já determina que a decisão judicial somente pode ser alterada se modificadas as circunstâncias fáticas que ensejaram o deferimento do benefício por incapacidade, o INSS está isento de ter que realizar laudo administrativo comparativo ao exame judicial que embasou a sentença recorrida."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente